Tribunal: STF
Processo: HC 189118
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ratificado por decisão monocrática proferida em 1º.7.2020 na Ação Penal 940/DF, que manteve a prisão preventiva do paciente.
    Narram os impetrantes, em síntese, que, não estando presente na espécie o periculum libertatis, a prisão preventiva é desnecessária. Acrescentam que decisão de renovação da medida não preencheu os requisitos do art. 316 do CPP, visto não conter fundamentação idônea. Em razão do exposto, requerem, inclusive em caráter liminar, que seja revogada a segregação cautelar do paciente.
    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou o encaminhamento dos autos ao Ministro relator (eDOC 32).
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 
    Solicitem-se informações à autoridade impetrada.
    Após, abra-se vista à PGR. 
    Intimem-se. 
    Brasília, 4 de agosto de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente